Tribunal: TJMT
Processo: 1029918-75.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029918-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETH GUGELMIN OKADA - CPF: 570.064.901-20 (RECORRENTE), IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO - CPF: 052.193.906-27 (ADVOGADO), RUBENS SADAO OKADA - CPF: 545.561.801-63 (RECORRENTE), GABRIEL GUGELMIN OKADA - CPF: 063.687.841-48 (RECORRENTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029918-75.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A.

Recorridos:
MARGARETH GUGELMIN OKADA, RUBENS SADÃO OKADA e GABRIEL GUGELMIN OKADA
.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CANCELAMENTO UNILATERAL NA VIGÊNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS – NOTIFICAÇÃO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DO PLANO DEVIDO
-
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, os recorridos
aduzem terem recebido notificação por parte da recorrente em 17/04/2025, informando que o contrato seria encerrado em 01/05/2025, ou seja, apenas 14 (quatorze) dias após a comunicação.

2.

Em que pese o
artigo
17, parágrafo único, da Resolução ANS nº 195/2009, prever a possibilidade de rescisão imotivada, ele determina que a operadora do plano de saúde notifique o consumidor com o lapso temporal de 60 (sessenta) dias antes do cancelamento, o que não foi observado pela recorrente.

3.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA.
INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE
. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, para: (a) determinar a manutenção do plano de saúde nos moldes contratados, com possibilidade de migração sem carências; (b) condenar as rés ao pagamento de R$ 18.000,00 por danos morais aos autores; e (c) compensar despesas médicas emergenciais com mensalidades em aberto. As rés UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A apelam, respectivamente, pela ausência de legitimidade passiva e pela validade do cancelamento por inadimplência. Os autores apresentam apelação adesiva sustentando descumprimento da tutela de urgência, cobrança indevida de mensalidades e pleiteiam execução provisória da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) apurar a validade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento contratual; (iii) examinar a configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar o descumprimento de tutela antecipada, seus efeitos e consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A UNIMED, como operadora do plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a administradora QUALICORP, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC, bem como conforme a Súmula 608 do STJ, restando rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

O cancelamento do plano coletivo, embora possível, exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso, a notificação foi emitida com apenas 38 dias de inadimplência, tornando ilícita a rescisão contratual
.

Os autores comprovaram ter realizado depósitos judiciais em razão da não disponibilização dos boletos pelas rés, o que inviabilizou o adimplemento regular, sendo legítima a compensação das despesas médicas emergenciais com as mensalidades em aberto, nos termos fixados em sentença.

O mero cancelamento do plano de saúde, ainda que ilícito, não configura, por si só, dano moral indenizável. Inexistem nos autos provas concretas de sofrimento ou lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de aborrecimentos ou transtornos.

Houve descumprimento da tutela antecipada deferida em 24/10/2023, que determinava o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 horas.

O reconhecimento do descumprimento da tutela enseja a declaração de inexigibilidade das mensalidades durante o período em que o serviço permaneceu inativo, bem como a imposição de nova ordem de comprovação do restabelecimento efetivo, sob pena de multa.

A execução provisória da multa cominatória deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, após a devida liquidação, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais.

Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora do plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por vícios na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão unilateral de plano coletivo de saúde por inadimplemento exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de ilicitude.

A mera rescisão contratual indevida não enseja, por si só, indenização por dano moral, na ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

O descumprimento de tutela antecipada que determina o restabelecimento de plano de saúde justifica a declaração de inexigibilidade de mensalidades durante o período de inatividade do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 944; CPC, arts. 85, §2º, 373, I, e 537, §3º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1692039/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1721970/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.10.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.05.2024.

(N.U 1037236-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

4.

Descumprindo o que determina a legislação, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe, ainda mais pelo fato do recorrido Ruben Sadão Okada estar em tratamento de cardiopatia (fibrilação atrial).

5.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, uma vez que o recorrido teve o plano de saúde encerrado no meio do tratamento de saúde e precisou de ordem judicial para manter o seu tratamento, situações são capazes de ofender os atributos da personalidade.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025